Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016011-98.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDOS: ROZANGELA ARCIOLI DE LIMA E OUTROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico que resultou no óbito do pai dos promoventes, condenado o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor a título de danos morais, e R$ 790,03 (setecentos e noventa reais e três centavos) a título de danos materiais. A parte promovida sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial e testemunhal para aferição do nexo causal. No mérito, pugna pela improcedência da ação ou pela redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial e testemunhal;
(ii) determinar se houve falha na prestação dos serviços médicos que ensejasse a responsabilidade civil do ente estatal;
(iii) analisar a razoabilidade do valor da indenização fixada na sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A produção de prova pericial e testemunhal é essencial para a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito, uma vez que a aferição de possível erro médico demanda conhecimento técnico especializado, que não pode ser suprido por mera análise documental.
A jurisprudência consolidada entende que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia indispensável para elucidar fatos complexos relacionados a conduta médica, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para adequada instrução probatória.
A sentença deve ser anulada para garantir o contraditório e a ampla defesa, com a reabertura da fase instrutória para a produção da prova pericial e colheita de prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de produção de prova pericial e testemunhal indispensável para a comprovação do nexo causal em ação de indenização por erro médico configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10775150022876001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 02/12/2021; TJ-MG - AC: 10000200550390002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 28/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016011-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZANGELA ARCIOLI DE LIMA - CPF: 732.965.031-53 (RECORRIDO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), JOZIANE ARCIOLI DE LIMA - CPF: 009.553.111-44 (RECORRIDO), REGINALDO ARCIOLI DE LIMA - CPF: 741.002.971-49 (RECORRIDO), RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR - CPF: 054.548.761-78 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025